Tribunal: TJPA
Processo: 0815889-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815889-37.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA MARIA GOMES FERREIRA, SONIA IZABEL GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. PEDIDO DE PENSÃO. BENEFICIÁRIA COM ALIENAÇÃO MENTAL. PESSOA CONSIDERADA COM DEFICIÊNCIA.
FILHA MAIOR E INVÁLIDA. INVALIDEZ QUE ANTECEDE O FATO GERADOR DO BENEFÍCIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. BENEFÍCIO DEVIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se a Apelada possui direito à pensão por morte originada de seu genitor, ex Policial Militar, falecido em 11/052017, ante o argumento do Apelante de necessidade de comprovação da dependência econômica e a aplicação da lei complementar nº 39/2002.

2-No que tange ao direito à pensão por morte, constata-se que a Apelada juntou as certidões de interdição aos presentes autos (Id 4691046), restando incontroversa a invalidez nos presentes autos.

3- A Constituição Federal, em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

4- No caso dos autos, a regência da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, dispõe em seu art. 6º, III e §5º, com redação dada pela Lei Complementares nº 44/2003, que são segurados os filhos maiores inválidos, solteiros, cuja invalidez anteceda o fato gerador do benefício e que não percebam benefício previdenciário de qualquer ente federativo.

5-
M
ostra-se evidenciada a negativa indevida da autarquia previdenciária quanto a concessão do benefício a filha, portadora de alienação mental anterior ao falecimento do segurado.

6- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível movido pelo IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital na Ação de Concessão de Pensão Alimentícia nº 0815889-37.2018.8.14.0301
, interposta por
ANA MARIA GOMES FERREIRA, representada por sua curadora SONIA IZABEL GOMES FERREIRA.

A autora alegou na inicial que possui direito a ser beneficiária de pensão por morte de seu genitor, BRASIL DE JESUS FERREIRA, falecido na data de 11/05/2017, e que é acometida de deficiência mental permanente, sendo declarada por sentença sua interdição com curador pela impossibilidade de gestão de sua própria vida, razão pela qual ingressa com a presente ação requerendo o pronto deferimento por tratar-se de direito a pensão vitalícia.

Em sede de contestação o IGEPREV rechaçou os direitos da autora alegando inaplicabilidade da MC n. 39/2002 e ausência de comprovação e dependência econômica,

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação determinando o pagamento retroativo com cinco anos retroativo a data da propositura da ação.

O IGEPREV recorreu da decisão alegando que não restou comprovada a dependência econômica nos autos; que o magistrado não pode ser legislador, devendo respeitar a separação de poderes. Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento do recurso e improcedência do pedido, mantendo a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e Remessa necessária e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada possui direito à pensão por morte originada de seu genitor, ex- Policial Militar, já falecido, ante o argumento do Apelante de necessidade de comprovação da dependência econômica e a aplicação da lei complementar nº 39/2002.

No que tange ao direito à pensão por morte, constata-se que a Apelada juntou a certidão de interdição aos presentes autos (Id 4691046), laudos que comprovam sua deficiência mental e incapacidade para gestão de sua vida civil, restando incontroversa a invalidez nos presentes autos.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, a Apelada é filha do ex-segurado que veio à óbito em 11.05.2017, sob a regência da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, dispondo em seu art. 6º, III e §5º, com redação dada pela Lei Complementares nº 44/2003, que são segurados os filhos maiores inválidos, solteiros, cuja invalidez anteceda o fato gerador do benefício e que não percebam benefício previdenciário de qualquer ente federativo, senão vejamos o teor da disposição legal:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III –
filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
; (NR LC44/2003) – Grifo nosso

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003) – Grifo nosso

Entretanto, tal previsão não se coadunava com a previsão da Lei Federal nº 8.213/1991, que estabelece as regras gerais a serem seguidas pelos demais entes federad
os.

A respeito do assunto, cumpre esclarecer, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais
.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário
.

Denota-se do texto constitucional, que no âmbito da competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na Lei Federal nº 8.213/1991, que assegura que o
filho
que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave terá direito a receber pensão por morte. Vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o
filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
.

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

II - para o
filho
, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

Com efeito, demonstrada a existência de invalidez da recorrida e dependência financeira presumida preexistente ao óbito do ex segurado ocorrido no ano de 2017, observa-se que restam preenchido os requisitos necessários para a concessão do benefício pretendido.

ANTE O EXPOSTO, consoante o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022